Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO. RUÍNA DA LAJE DE EDIFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 937 CC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. No caso sub judice, restou violado o princípio da adstrição ou congruência sendo necessário o decote. Isso porque o juiz conheceu de eventual pretensão que condomínio poderia possuir em face do condômino segurado, sem que fosse oferecida reconvenção.
3. Se determinada a especificação de prova, a parte permanece em silêncio ou pugna pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), incabível a pretensão recursal de anulação do processo por cerceamento de defesa e sob o pálio de que se desejava produzir novos elementos de convencimento. Agindo dessa maneira, a recorrente fere o princípio da boa-fé processual, na medida em que sua atuação seria contraditória (venire contra factum proprium).
4. Nos termos do art. Art. 937, o dono do edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade era manifesta.
5. Configurada a responsabilidade do Condomínio pelos danos decorrentes do colapso da estrutura da garagem e queda dos destroços sobre o veículo segurado, tudo em razão da falta de reparos dos tirantes da laje, problema de possível detecção caso houvesse manutenção preventiva adequada, deve o condomínio ressarcir os prejuízos materiais da seguradora.
6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA SEGURADORA PROVIDO. APELO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.